Tribunal: TJPA
Processo: 0001484-70.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001484-70.2017.8.14.0040

APELANTE: VICENTE DE PAULA DA SILVA FILHO

APELADO: NOVA CARAJAS - CONSTRUCOES & INCORPORACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. NULIDADE APONTADA. QUESTÃO SUSCITADA NO ÂMBITO DA APELAÇÃO E APRECIADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. APRECIAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IMPLICA EM REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO Nº 0001484-70.2017.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM APELAÇÃO

EMBARGANTE

: VICENTE DE PAULA DA SILVA FILHO
( Adv.
RICARDO VIANA BRAGA OAB/PA 11430-A, CARLOS VIANA

BRAGA OAB/PA11489-A)

EMBARGADO

:
NOVA CARAJÁS CONSTRUÇÕES

§ INCORPORAÇÕES

LTDA (
Adv. BIANCA BRASILEIRO OLIVEIRA PEREIRA OAB/PA 29240-A)

RELATOR: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão (PJe ID16013437), que deu parcial provimento à apelação, reformando a sentença de piso, somente para reconhecer a sucumbência recíproca, distribuindo os honorários sucumbenciais de forma proporcional entre os litigantes.

Em suas razões (PJe ID 16108678),

o embargante aponta a ocorrência de nulidade, reiterando os argumentos já apresentados nas

razões

da Apelação.

Ressaltando que o indeferimento do pedido para a realização da perícia, configurou cerceamento de defesa, na medida que somente pela perícia seria possível mensurar o impacto do dano causado ao seu imóvel.

Por fim, pugnou pelo acolhimentos dos embargos. Com a decretação de nulidade da sentença e remessa dos autos ao juízo de origem, para a realização da perícia.

Contrarrazões recursais oferecidas, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração. (PJe ID 16207168­ )

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 30 de novembro de 2023.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No caso em exame,

o embargante não alega que o acórdão embargado padece do vício da omissão, obscuridade ou contradição, mas tão somente reproduz

alegações

anteriormente deduzidas e apreciadas.

De início, destaco que não assiste razão ao embargante.

Como bem fundamentado no Acórdão embargado, o indeferimento de prova pericial, não enseja cerceamento de defesa, quando os fatos puderem ser comprovados

de forma cabal pelos documentos acostados aos autos., como restou evidenciado nos autos.

Na hipótese vertente, verifico que os fatos alegados, foram suficientemente comprovados pelos corpo probatório anexado aos autos,

de modo que a realização da perícia não se mostrou necessária.

Portanto, ante a inexistência de prejuízo para a elucidação da demanda, não há que se falar em cerceamento de defesa.

A alegação de nulidade pelo embargante, nesse contexto, carece de fundamentação legal, visto que a questão já foi levantada no âmbito da apelação e enfrentada no

Acórdão embargado. De maneira que não cabe mais análise acerca do tema.

Não há no decisum

combatido, vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, que justifiquem a oposição dos aclaratórios, que não se prestam

para o fim de rediscutir questões já dirimidas.

Conforme se verifica:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC
- OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OU ERRO MATERIAL -
INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA APRECIADA E JULGADA
- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Cabem embargos de declaração contra decisão judicial para fins de esclarecimento de obscuridade ou para se eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; servem, ainda, para se corrigir erro material (art. 1.022, I, II e III, CPC).
2. Os embargos declaratórios, portanto, possuem finalidades específicas, dentre as quais não se inclui o reexame de matérias fáticas e jurídicas já analisadas e decididas pela turma julgadora, para fins de se admitir uma desejada modificação do julgado.
Sem a ocorrência de qualquer um de tais vícios, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

(TJ-MG - ED: 50120584520188130433, Relator: Des.(a) Claret de Moraes, Data de Julgamento: 12/09/2023, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/09/2023)

No caso em exame, percebo que o presente recurso manifesta tão somente o inconformismo do embargante, com as decisões anteriormente prolatadas, de modo que

a sua rejeição é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço e rejeitos os Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 31/01/2024